Tribunal: STF
Processo: RE 1456844
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.11.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL SE ENCONTRAVA DE FOLGA. QUESTÃO CONSIDERADA PRECLUSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1237 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado decorrente de morte por disparo de arma de fogo em abordagem policial, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa e que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva.



    3. No entanto, o Recorrente não atacou o fundamento relativo à preclusão. Incide, ao caso, a Súmula 283 do STF.



    4. Ademais, não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 1237 da repercussão geral, uma vez que a instância de origem entendeu comprovado o nexo causal, enquanto na repercussão geral, cuida-se de responsabilidade civil do Estado, por morte de vítima fatal por disparo de arma de fogo, quando há perícia inconclusiva sobre a origem do disparo de arma de fogo. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso do Recorrente na instância de origem.